Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a periculosidade do agente, que continuou a dirigir alcoolizado mesmo após ser submetido a tratamento ambulatorial no bojo de diversos processos judiciais, mostra-se razoável e proporcional a medida de segurança de internação hospitalar para a reversão do quadro clínico adverso e para resguardar a segurança viária.
2. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.